Tribunal: TJSP
Processo: 1009934-63.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Comprovação de envio da comunicação ao consumidor. Requisito cumprido. Divergência de endereço. Responsabilidade da informação que incumbe ao credor e não à empresa mantenedora do banco de dados. Comprovante de recebimento. Desnecessidade. Súmula no 404 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Apelação não provida.